Tribunal: TJMT
Processo: 1025667-51.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025667-51.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ARI PACHECO PEREIRA - CPF: 181.964.908-36 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), DELCI WEISSHEIMER - CPF: 212.616.529-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA AFASTADA. VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal interposta contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, em apelação, reduziu a pena aplicada pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03) para 22 anos e 15 dias de reclusão. Pleiteia o requerente o afastamento da agravante de reincidência, sob alegação de que o período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal foi ultrapassado, bem como o redimensionamento da pena para 18 anos, 2 meses e 9 dias de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal impede o reconhecimento da reincidência; (ii) estabelecer os efeitos do afastamento da reincidência sobre a dosimetria da pena, considerando a possibilidade de valoração como maus antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O período depurador de cinco anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, conta-se a partir da extinção da pena da condenação anterior até a data do novo delito. Transcorrido esse prazo, não se pode considerar a condenação para fins de reincidência.

4.

A extinção da punibilidade do requerente na condenação anterior, conforme certidão apresentada, demonstra que o período depurador foi observado, afastando a reincidência.

5.

O afastamento da reincidência não impede a utilização da condenação anterior para valorar negativamente os antecedentes do réu, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

6.

A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante de crime contra maior de 60 anos, por serem circunstâncias de igual peso, ajusta-se à proporcionalidade e razoabilidade, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1.

O período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal impede o reconhecimento da reincidência.

2.

Condenação anterior, ainda que não configuradora de reincidência em razão do período depurador, pode ser valorada como maus antecedentes.

3.

Circunstâncias agravantes e atenuantes de igual peso podem ser compensadas, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 64, I, e 121, §2º, I e IV; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 651.770/SP; TJMT, Ap nº 1007573-26.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal interposta por
Ari Pacheco Pereira
, tirado em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Água Boa que, escorada na decisão proferida pelo Conselho de Sentença nos autos da Ação Penal n. 0000051-67.2020.8.11.0021, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 29 (vinte e nove) anos, 9 (nove) meses e 8 (oito) dias de reclusão e nas sanções do artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado.

Contra a sentença condenatória, o acusado manejou recurso de apelação que foi provido parcialmente pelo Colegiado da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, para reduzir a pena do acusado pelo crime de homicídio para 22 (vinte e dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão. O acórdão transitou em julgado 04/03/2024 (Id. 204976174 dos autos da ApCrim 000051-67.2020.8.11.0021).

O requerente ingressa agora com pedido de revisão criminal fundado no art. 621, inciso I, do Código de Processo penal, buscando a reforma do julgado, argumentando, em síntese, que obteve do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo certidão de objeto e pé que confirma que a execução penal de nº 7000024-63.2006.8.26.0400 foi extinta em 02/02/2009, ou seja, transcorrido mais de cinco anos desde a extinção da pena até a data do novo fato delituoso, ocorrido em 18/12/2019, que se refere a presente ação penal, não podendo, portanto, tal condenação ser considerada para fins de reincidência, nos termos do que dispõe o art. 64, inciso I, do Código Penal.

Pugna pela procedência do pedido revisional, para o redimensionamento da dosimetria da pena, afastando-se a agravante da reincidência e aplicando-se a fração de 1/6 referente à confissão espontânea, recalculando-se a pena para 18 anos, 2 meses e 9 dias de reclusão.

Não houve pedido de liminar.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer juntado no Id. 243771178, opina pela parcial procedência da ação revisional, para que seja operada a transfiguração da agravante da reincidência em maus antecedentes.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas a presente revisão criminal consiste na alegação de que a sentença condenatória não apurou corretamente a dosimetria da pena no que diz respeito à agravante de reincidência, tendo em vista o transcurso do período depurador de 5 anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal. Por isso, pleiteia o decote da agravante de reincidência e a aplicação da fração de 1/6 em virtude do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

O pedido revisional merece parcial procedência.

Na sentença, o juízo
a quo
, ao condenar o revisionando pelos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, reconheceu a agravante de reincidência, indicando os autos da Ação Penal nº 0090006-25.2001.8.26.0000 que tramitou na Comarca de Olímpia/SP e, ainda, reconheceu a confissão espontânea, realizando a compensação entre ambas às circunstâncias.

Em sede de apelação, a defesa do revisionando pugnou pela exclusão da agravante de reincidência, sendo consignado no acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal o seguinte:

“A respeito da agravante da reincidência, o recurso aduz que a pena do apelante aplicada no processo nº 0090006-25.2001.8.26.0000, da Comarca de Olímpia/SP, foi integralmente cumprida e o prazo de cinco anos correspondente ao período depurador já foi ultrapassado, não havendo falar-se em seu reconhecimento.

Todavia, nos autos não há informações concretas que permitam aferir o cumprimento integral da pena ou documento que comprove que a defesa tenha solicitado, oficialmente, a emissão de certidão atestando a situação.

Embora haja nos autos, pedido para que este Tribunal requeira ao juízo de Olímpia/SP certidão de objeto e pé dos autos 05/98, tal incumbência cabe à defesa que, por meios legais pertinentes, poderá levantar tais informações.

Ademais, o próprio juízo sentenciante confirmou que, em consulta aos andamentos do processo pelo site eletrônico do tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não consta decisão atestando o cumprimento da pena.”

Agora, por ocasião da presente revisão criminal, o revisionando apresenta aos autos a “Certidão de Objeto e Pé” emitida pela Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP, datada de 10/09/2024, dando conta de que foi proferida decisão naquele juízo, datada de 02/02/2009, declarando extinta a punibilidade do ora requerente nos autos da Execução de Sentença nº 7000024-63.2006.8.26.0400 (Id. 238522658).

Sendo assim, nos termos do art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, admito o pedido revisional.

Pois bem.

Como alhures mencionado, a agravante de reincidência reconhecida pela sentença foi com base na condenação constante dos autos nº 0090006-25.2001.8.26.0000, da Comarca de Olímpia/SP, cuja certidão de objeto e pé, o ora requerente teve declarada extinta a punibilidade em 02/02/2009, em razão do benefício do indulto.

Ocorre que o revisionando voltou a delinquir em 18/12/2019, quando perpetrou os delitos tipificados no art. 121, §2º, inciso IV do Código Penal e no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, ou seja, transcorrido o período depurador previsto no art. 64, I, do CP, que se deu entre a efetiva extinção da pena por condenação anterior e a data do cometimento dos novos delitos.

Portanto, a condenação anterior não pode ser utilizada como base para aplicação da agravante da reincidência.

Sobre o assunto, vejamos,
in verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CONTRAVENÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO – PREMISSA DO STJ – ANOTAÇÃO DEFINITIVA POR ESTELIONATO – EXTINÇÃO DA PENA PELO CUMPRIMENTO –

PRÁTICA DE NOVO CRIME – PERÍODO

DEPURADOR NÃO TRANSCORRIDO – JULGADOS DO STJ

E DO TJMT – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES MANTIDA – IMPROCEDÊNCIA. O c. STJ assentou entendimento no sentido de que a condenação definitiva anterior por contravenção penal pode ser considerada como maus antecedentes, embora não gere reincidência

(AgRg no AREsp n. 896.312/SP; AgRg nos EDcl no HC n. 781.330/SC).
A contagem do período depurador de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 64 do CP, tem como marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento e final a data do novo delito (STJ, AgRg no HC nº 718.435/SP).
A existência de condenação penal anterior, ainda não atingida pelo período depurador de 5 (cinco) anos, autoriza a negativação dos antecedentes (TJMT, AP

1004656-05.2022.8.11.0042).” (N.U 1001345-49.2023.8.11.9005, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024) (destaquei)

Entretanto, embora aquela condenação tenha sido alcançada pelo período depurador, o que impediu que ela fosse sopesada para fins de reincidência, ela remanesce para fins de desabonar os antecedentes do agente.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça sustenta a possibilidade da instância revisora reanalisar as circunstâncias judicias do artigo 59 do Código Penal, desde que as penas do agente não sejam agravadas.

Nesse sentido,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS. POSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO NA SITUAÇÃO DO RÉU. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O Tribunal a quo, em consonância com a orientação desta Corte, decidiu que as condenações anteriores transitadas em julgado há mais de 5 (cinco) anos, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para macular os maus antecedentes. 2. Embora a Corte de origem, ao julgar a revisão criminal, tenha apresentado fundamentação diversa da adotada na sentença e no julgamento do recurso de apelação defensivo, concluindo que a existência de maus antecedentes justifica o modo carcerário mais gravoso, aquele Sodalício manteve a reprimenda anteriormente fixada bem como o regime inicial semiaberto, não havendo agravamento na situação do Réu.
3. O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos não foi debatido no aresto prolatado pelo Tribunal a quo, o que impede a análise da questão diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, a existência de maus antecedentes impede a pleiteada substituição, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 651.770/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 30/4/2021.) (destaquei)

A propósito, no mesmo sentido trago à colação julgado recente desta Turma,
in verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENDIDO DECOTE DA REINCIDÊNCIA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PERTINENTE. VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES.
PENA E REGIME MANTIDOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01.
A agravante da reincidência deve ser afastada na hipótese, uma vez que a condenação por crime anterior transitou em julgado após a data do ilícito apurado na ação penal objeto de revisão, circunstância que, no entanto, deve ser valorada como maus antecedentes. 02. Apesar do decote da agravante, que levou o Juízo de origem a majorar a reprimenda em 1/6 (um sexto), a valoração negativa dos maus antecedentes impõe a elevação da pena-base, preservando-se a mesma fração, em observância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e ao princípio da non reformatio in pejus, de modo que a pena resta inalterada
. 03. Mantido o regime prisional fechado, haja vista a presença da circunstância judicial desfavorável. 04. Parcial procedência da ação, em consonância com o parecer ministerial.” (N.U 1013155-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024) (destaquei)

Passo, pois, à reestruturação da pena.

Quanto à dosagem da pena do crime de homicídio qualificado constaram da sentença os seguintes termos:

“
1.1 - DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)

Procedo a uma só análise das circunstâncias judiciais para ambos os crimes, tendo em vista que foram cometidos no mesmo contexto fático.

A culpabilidade do réu, no que tange ao crime de homicídio qualificado, demonstrou-se acentuada, extrapolando os limites da norma penal, isto porque o acusado efetuou vários disparos de arma de fogo, os quais foram a causa da morte da vítima. Tratando-se dos antecedentes, não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena nesta fase. No que se refere à conduta social, não há elementos que indiquem instabilidade no meio. Quanto à personalidade, não existem indícios que indiquem desvios. Os motivos foram objeto de apreciação pelos jurados (qualificadoras). As circunstâncias são totalmente desfavoráveis no crime de homicídio qualificado, haja vista que houve premeditação do delito, uma vez que o réu foi até a chácara da vítima, armado, e, com a intenção prévia de ceifar a vida da mesma. As consequências também merecem valoração, uma vez que a filha da vítima, sra. Karina, em plenário, relatou que ela e uma de suas filhas, ficaram com graves traumas psicológicos decorrentes da morte da vítima. Ao final, o comportamento da vítima não influenciou no cometimento do delito.

1.2 - DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I e IV, DO CP)

Conforme fundamentação anterior, analisando as circunstâncias judiciais do acusado, na PRIMEIRA FASE, fixo a pena-base em 18 (DEZOITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO. [...]”. (Id. 238516192 – pág. 5).

NA SEGUNDA FASE, levando em conta que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima serviu para tipificar o delito, a outra, relativa ao motivo torpe, apesar de não acolhida pelos jurados, deve ser reconhecida como agravante, prevista no art. 61, inciso II, alínea “a”, do CP, vez que o acusado nitidamente praticou o delito em decorrência do desejo de vingança que nutria contra a vítima. Ainda, faz-se presente a agravante de reincidência (prevista no art. 61, I, do CP), tendo em vista que o réu possui condenação definitiva por tentativa de homicídio, no Estado de São Paulo, Comarca de Olímpia (autos n. 0090006-25.2001.8.26.0000), bem como a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, vez que o acusado cometera o crime de homicídio prevalecendo-se de relações domésticas, já que era ex-genro da vítima. Ainda, recai sobre o réu, a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP, pois à época dos fatos, a vítima contava com 63 (sessenta e três) anos de idade (data de nascimento: 04/10/1956 – data dos fatos 18/12/2019). Com isso, incide sobre o réu, as 04 (quatro) agravantes supramencionadas. Lado outro, em Plenário do Júri, o acusado confessou a prática do delito, razão pela qual reconheço a atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do CP. Com efeito, procedo a compensação entre a única atenuante apresentada e uma circunstância agravante, considerando ao final o aumento das outras 03 (três) agravantes. Nesta senda, FIXO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 29 (VINTE E NOVE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 08 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO.

NA TERCEIRA FASE, não incidem qualquer causa de aumento ou diminuição de pena. Assim, FICA O RÉU CONDENADO, EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, À PENA DE 29 (VINTE E NOVE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 08 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO.

Na apelação, a Primeira Câmara Criminal, entendendo que os argumentos vergastados na sentença são idôneos, manteve a pena-base e, na segunda fase, afastou a agravante de motivo torpe (art. 61, II, a, CP) e da prática de crime prevalecendo-se de relações domésticas (art. 61, II, f, CP), manteve a agravante referente à vítima ter idade superior a 60 anos (art. 61, II, h, CP), procedeu à compensação integral da agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena provisória em 22 (vinte e dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão. Não havendo a incidência de qualquer causa de aumento ou diminuição, fixou a pena definitiva em 22 (vinte e dois) anos e 15 (quinze) dias reclusão.

Dito isso, na primeira fase, considerando a valoração negativa dos antecedentes criminais e observado os limites da exasperação da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante a cada uma delas em 2 (dois) anos e 3 (três) meses, a pena-base fica estabelecida em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase, restou afastada a agravante de reincidência, manteve a agravante referente à vítima ter idade superior a 60 anos e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Impõe-se, assim, seja aplicada a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do crime cometido contra maior de 60 anos, por serem circunstâncias que se equivalem, inexistindo preponderância.

Nesse sentido, vejamos o precedente desta Turma,
in verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS II, IV E V, § 2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 62, INCISO II ALÍNEA H, TODOS DO CP)– PRETENSÃO – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – ANTECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DE FORMA IDÔNEA – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PREMEDITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, EXCESSIVA UTILIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA (TERROR AS VÍTIMAS) E TRAUMA OCASIONADO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO AQUÉM DE 1/6 (UM SEXTO) – EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ – PENA-BASE CONSERVADA – SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – ACUSADO QUE ADMITIU A PRÁTICA DELITIVA – QUALIFICADA OU PARCIAL –
COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DE CRIME COMETIDO CONTRA MAIOR DE 60 ANOS – VIABILIDADE
– PENA READEQUADA – AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. A elevação da pena-base foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade necessários para a reprovação e prevenção do crime. O magistrado, considerando desfavorável as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, mediante fundamentação idônea, majorou a pena-base do revisionando conforme exercício de sua discricionariedade vinculada, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que a reprimenda se encontra justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso. Embora o Código Penal não limite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta. A confissão, mesmo que qualificada, utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada. (STJ, HC nº 425.736/SP; STJ, HC nº 375.038/SP; TJMT, Ap nº 92768/2017; TJMT, Ap nº 138257/2017).
É perfeitamente possível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante de cometimento do crime contra maior de 60 anos porquanto igualmente preponderantes.
” (TJ-MT 10075732620228110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/11/2022, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 10/11/2022) (destaquei)

Na terceira fase, não havendo causa de diminuição e de aumento, fixa-se a pena definitiva do revisionando em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
julgar parcialmente procedente
o pedido revisional, para redimensionar a dosimetria da pena do crime de homicídio qualificado e fixá-la em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024